Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706952-25.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL - SINDAUTO/DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 64858993, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 76401532) devolveu os autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Não obstante, em que pese a determinação da Corte Superior, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma do STF, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de a fixação da verba honorária ter por parâmetro os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, consoante previsão do § 8o-A do artigo 85 do CPC. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019